Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722573-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA contra a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, contado da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA e MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO. A parte agravante sustenta, em síntese, que a efetivação de penhora no rosto dos autos em processo diverso, como ocorreu no caso em tela, é suficiente para interromper o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens das agravada passíveis de constrição. Defende que a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para a satisfação da dívida em execução, o que não ocorreu no presente caso. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Segundo consta dos autos, houve penhora de valores devidos às agravadas nos autos do processo n. 0026938- 50.2016.8.0018, que tramita perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. De acordo com a agravante, aqueles valores seriam suficientes para quitar o débito em execução no presente feito. A penhora de crédito devido às agravadas em outro processo impede a suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do CPC, e, consequentemente, o início do prazo da prescrição intercorrente, pois demonstra a existência de bens da parte executada passíveis de penhora e afasta a inércia da parte exequente. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois a suspensão do feito obsta a continuidade dos atos executivos e a satisfação do crédito buscado pela agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em observância ao princípio "tempus regit actum", o caso em análise deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Diante do regramento anterior à Lei n. 14.195/2021, incide na hipótese o entendimento do colendo STJ até então aplicável no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, situação não verificada na espécie. 3. A penhora no rosto dos autos em outra demanda interrompe a prescrição intercorrente, que somente deverá retomar o seu curso caso não seja possível a utilização do crédito a ser penhorado para quitar o débito do executado. Precedentes. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1863551, 07003744920188070009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. CPC, ART. 921, III, § 1o. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Sob a égide da redação originária do CPC, art. 921, III a execução é suspensa por um ano se verificado que o executado não possui bens penhoráveis. 2. Considerando a redação vigente à época, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que "Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 3. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito do credor. Trata-se de medida inerente ao poder geral de cautela e ao dever do Juiz em garantir a celeridade, economia processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 4. A penhora no rosto dos autos constitui uma garantia de que os exequentes, ressalvadas outras medidas constritivas precedentes determinadas por outros Juízos e as hipóteses de crédito privilegiado (CPC, art. 908), terão preferência no recebimento de eventuais valores ou bens levantados em benefício do apelado, resguardando-se o seu crédito. 5. A penhora no rosto dos autos obsta a suspensão nos termos do CPC, art. 921, III e o consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra que os credores foram diligentes na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1866572, 00256362420138070007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação ao pedido de expedição de ofícios para obter informações sobre a retirada da indisponibilidade sobre bens das agravadas, não assiste razão à agravante, tendo em vista que as diligências para localização de bens passíveis de penhora cabem à parte credora. Além disso, o respectivo pedido foi indeferido na decisão de ID 195230763 na origem, publicada em 06.05.2024, e não houve recurso tempestivo contra aquela decisão. De toda forma, em cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente em relação à determinação de suspensão do feito executivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator